Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
I. O sistema BACENJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do BACENJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
III. A determinação de indisponibilidade pelo BACENJUD não tem caráter permanente, isto é, a busca eletrônica de ativos financeiros só se realiza naquele exato momento, de maneira a justificar a sua renovação depois de tempo razoável, haja vista o interesse público na efetividade da execução.
IV. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
V. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode ser estipular critérios objetivos e racionais para que seja viável a reiteração do uso do BACENJUD no contexto da administração judicial do significativo acervo de execuções em tramitação.
VI. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por força da execução não é impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.